Tribunal: TJDFT
Processo: 0015732-84.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. NÃO SUSPENSÃO DE PRAZO. PANDEMIA COVID-19. LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A digitalização dos autos físicos não implica na suspensão do prazo prescricional.
2. Quando frustradas as diligências promovidas na busca de bens penhoráveis para o adimplemento do débito exequendo, determina-se a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual tem início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC – redação anterior à Lei n. 14.195/2021).
3. Para aferição do prazo prescricional deve ser observada a Resolução no 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que suspendeu os prazos dos processos com tramitação eletrônica por 42 (quarente e dois) dias, de 19/03/2020 a 30/04/2020, bem como a Lei n. 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado, determinou, em seu artigo 3o, a suspensão de prazos no período de 12/06/2020 até 30/10/2020, ou seja, por 140 (cento e quarenta) dias.
4. Na data da prolação da sentença e da interposição do recurso pelo exequente, o prazo prescricional ainda não havia se exaurido, razão pela qual verifica-se a não ocorrência da prescrição, impondo-se a cassação da r. sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.